Tribunal: TJDFT
Processo: 0000734-16.2013.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPULSO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PEDIDO DA EXECUTADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PONTOS INDIVIDUALIZADOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO POSTULADA (CPC, ART. 1.001). APELO. RECURSO INADEQUADO. APELO, ADEMAIS, INTEMPESTIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a conceder prazo à executada para dizer sobre questões relacionadas ao pedido de substituição da penhora que formulara, nada dispondo sobre o pedido em si nem deliberando sobre outras questões processuais pendentes, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, não sendo, pois, passível de ser atacado via apelação, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
2. A apelação traduz o recurso apto a submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, e, assim como sucede com o agravo de instrumento, o provimento recorrível deve estar revestido de conteúdo decisório, não se revelando provido dessa natureza despacho que, diante do pedido de substituição de penhora pela parte recorrente, cinge-se a determinar que se manifeste sobre as questões pontuadas, nada dispondo sobre o pedido, tornando inviável que o impulso ordinatório seja recorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.009).
3. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte, dispensada a difusão no órgão oficial se aperfeiçoada a intimação por meio eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à disponibilização, ensejando que, manejado o recurso após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, apuração realizada segundo os regramentos procedimentais, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, arts. 183, 219, 270 etc.; Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
4. Apelação não conhecida. Unânime.